Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 98 DO CPC. ASSISTÊNCIA GRATUITA MANTIDA.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a remuneração auferida pela agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Não comprovada a mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.